Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726759-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0708121-85.2020.8.07.0007, movida em desfavor da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA., deferiu em parte a tutela de urgência, para que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor, mantida junto ao Banco requerido, que incidam sobre os valores originados do BRB – Banco de Brasília e decorrentes da transferência integral da aposentadoria do autor (ID 66642732 da origem). Compulsando os autos originários, verifica-se não ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Todavia, no ato de interposição do agravo, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Observa-se que, não obstante tenha colacionado declaração de hipossuficiência (ID 18125022), afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento, o agravante deixou de postular a gratuidade de justiça nas razões do recurso. Acrescenta-se que foram devidamente recolhidas as custas iniciais na origem, sem que houvesse, naquela instância julgadora, qualquer discussão acerca do direito à gratuidade de justiça, motivo pelo qual não há se falar em concessão do benefício nessa esfera recursal, sob pena de supressão de instância. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator